Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-54.2022.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-54.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAWAGAKO KUIKURO - CPF: 037.928.391-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando o pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1000064-54.2022.8.11.0029

APELANTE:
TAWAGAKO KUIKURO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAWAGAKO KUIKURO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Tomazetti,
lançada nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 330, III e 485, I e VI do CPC/2015, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante disserta que “a
sentença proferida pelo Magistrado em primeira instancia indeferiu a petição inicial em razão da parte ter procurado discutir outros contratos, acreditando haver conexão entre eles, e por consequência extinguindo os autos sem resolução do mérito
” (sic).

Apresenta justificava sobre o “fatiamento” das demandas, alegando que “
os autos de n. 1000119-05.2022.8.11.0029, objeto da lide, visa discutir o contrato de n. 0123325094074 no valor de R$ 7.075,32. Já sobre os processos n. 1000065-39.2022.8.11.0029; 1000063-69.2022.8.11.0029; 1000062-84.2022.8.11.0029 e 1000061-02.2022.8.11.0029 versam sobre discussão de outros contratos, distinto da lide, o que por consequência afasta a conexão”
(sic).

Defende que
“não haverá nenhum prejuízo quanto a julgamentos conflitantes, sendo que se trata de contratos diferentes, e o fato de conectar as ações não facilitará em nada a análise dos fatos, pois um contrato nada tem ligação com os fatos do outro, são valores e parcelas diferentes”
(sic).

Pontua que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da petição inicial.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, a fim de que seja recebida a petição inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (id. 132996372)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 132996376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo provimento do recurso (Id. 133957186).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 133025681.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por

TAWAGAKO KUIKURO
contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 330, III e 485, I e VI do CPC/2015, julgando extinto o processo.

Inconformado, o apelante sustenta, em apertadas sínteses, que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da petição inicial, alegando ainda que o
“fatiamento da ações”
decorre de contrato
s diferentes, sendo que a conexão das ações não facilitará em nada a análise dos fatos, pois um contrato nada tem ligação com os eventos do outro, além de veicularem valores e parcelas diferentes.

Pois bem, em que pese os argumentos expendidos pelo autor-recorrente, tenho a sentença impugnada não merece quaisquer reparos.

E digo isso porque, no caso concreto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que, além deste processo (1000064-54.2022.8.11.0029), a parte autora ajuizou outras 03 (três) demandas contra a mesma instituição financeira –
Banco Bradesco S.A.
,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). São elas: 1000062-84.2022.8.11.0029; 1000063-69.2022.8.11.0029 e 1000065-39.2022.8.11.0029.

Ao fundamentar o
decisum
, a Magistrada sentenciante do feito asseverou:

“Ab initio, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema Pje, o que se percebe é que o autor possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso mais 04 (quatro) demandas estandos
elas protocoladas sob os números 1000065-39.2022.8.11.0029; 1000063-69.2022.8.11.0029; 1000062-84.2022.8.11.0029 e 1000061-02.2022.8.11.0029

ajuizadas em um curto espaço de tempo.

Verifica-se que nas demandas existe pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas a informação do valor do desconto e do período realizado.
Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que o autor (infelizmente através da prática estabelecida pelo douto causídico) se qualifica como um Litigante serial, na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.

O referido “fatiamento” das pretensões, sem qualquer justificativa jurídica plausível revela descompromisso com o sistema Judicial e uma atuação predatória que prejudica àqueles que necessitam de rápida solução do Poder Judiciário, maquiando, ainda, o real volume de demandas que ingressam no Judiciário e prejudicando sobremaneira a taxa de congestionamento.

A prestação jurisdicional que o Estado monopoliza não se desenvolve apenas em face de regras instrumentais. As partes devem subserviência também aos princípios gerais do Direito, entre os quais os da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência – todos esses inclusive positivados no novo Código de Processo Civil.

Destarte, para o ajuizamento de uma demanda não basta à parte formular pedido certo e determinado e satisfazer os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Existe a necessidade de observância da previsão do art. 17 do CPC/15, condicionando o direito de ação à demonstração do “interesse e legitimidade” da parte, bem como o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários”, na dicção do art. 77, III, da codificação processual civil.

Com efeito, podendo a demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito (discutir a legalidade dos inúmeros descontos em sua aposentadoria realizada pela mesma instituição financeira), age ela de modo desarrazoado, incoerente, insolente e ilógico em aforar uma demanda para desconto, multiplicando com isso a repetição dos atos processuais, fingindo não ver o volume abissal de processos em tramitação nos foros. E como se não tivessem seus procuradores, ainda mais sendo o advogado “indispensável à administração da justiça” (art. 2.o do Estatuto da OAB), nenhum compromisso com a gravidade da situação vivenciada pelo Judiciário e, pior, onerando em demasia o Erário.

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de múltiplas compensações financeiras pelo mesmo fato, tornando-se inviável seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de visto da administração do Poder Judiciário o fracionamento das pretensões em multiplas demandas, como realizado pelo autor.

O direito de acesso à jurisdição não confere ao autor tamanho rompante. Há igualmente direitos da coletividade a serem resguardados. A apresentação de petição inicial formalmente perfeita não assegura o automático processamento do feito.

O magistrado tem a obrigação de barrar ajuizamentos extravagantes e contrários à normalidade. Ao juiz, lembro, incumbe “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça”, soa o art. 139, III, do Código de Processo Civil, como ocorre quando o litigante recorre a estratégia de segmentar verbi gratia a causa de pedir em demandas distintas, para com isso alcançar objetivo que não foi esclarecido pela parte.

(...)

Isso significa que o magistrado deve marcar sua atuação de modo a produzir tanto quanto possível resultados positivos, inclusive e especialmente no aspecto econômico, na prestação jurisdicional.

Não é por outra razão que o NCPC/15, ao regrar o tema da conexão, por exemplo, alterou a redação do art. 105 do CPC/73, que autorizava a reunião dos feitos conexos, já agora deixando expresso, no §1o do art. 55 que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta”, reforçando ainda o §3o do mesmo artigo que também serão reunidos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, “mesmo sem conexão entre eles”.

Nessa perspectiva, resta evidente que a pretensão do NCPC/15 é dar prevalência aos princípios da economia e celeridade processual, bem como à segurança jurídica, a fim de evitar conflito de decisões, o que não só autoriza, como impõe a cumulação de pedidos em uma única demanda quando envolver as mesmas partes e a mesma causa de pedir, como no caso.

É inadmissível, assim, que, para prestar jurisdição ao requerente, por conta de sua inconsequente e nociva manobra de fragmentar a satisfação de único bem da vida em seis demandas, o Judiciário seja obrigado a despender recursos, onerando o sistema de modo indevido. Registro, que independente do Poder que os administrar, os recursos públicos são regados pela mesma fonte: a coletividade.

Sintetizando, se mesmo que não houvesse custo adicional para se processar as seis demandas deduzidas pela demandante careceria o mesmo de interesse de agir, na concepção “necessidade”. Ou seja, inexiste “necessidade jurídica” para o fracionamento das demandas, conforme realizado pelo requerente, sendo, a fim e ao cabo carecedor de ação quando o prejuízo estatal for manifesto, como in casu.

Diante do exposto, com base no art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo.”

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, e que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Aliás, em caso absolutamente análogo já decidi, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001304-12.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC
– PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(N.U 1000437-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
.” (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Jhonny Ricardo Tiem
, OAB/MS no. 16.462 e OAB/MT no. 27.235, conforme procuração de Id 132997897, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022